Tribunal: TJES
Processo: 5000569-02.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-02.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOMINGOS CORADINI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000569-02.2020.8.08.0038

RECORRENTE:
JOSE DOMINGOS CORADINI

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDE
S

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ENTENDENDO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória ajuizada por
JOSE DOMINGOS CORADINI
em face de
BANCO BMG SA
.
Narra o autor, em síntese, que ao comparecer à sua agência bancária para sacar seu benefício, como o faz todos os meses, notou que foi realizada uma retirada de seus proventos na sua conta bancária, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Ao solicitar extrato do INSS, descobriu se tratar de um empréstimo consignado junto ao BMG de nº 15795202, que jamais realizou Por tais razões, pleiteou pela declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Decisão (ID. 7305179), deferindo o requerimento liminar de suspensão das cobranças em benefício previdenciário do autor.

Em sede de contestação (ID. 7305183) o banco requerido alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica ao caso, arguindo ainda o reconhecimento do instituto da decadência. No mérito, a regularidade da contratação, ausência de responsabilidade, impossibilidade de restituição da quantia paga e de inversão do ônus da prova e a inexistência de danos morais. Requer a improcedência do pleito autoral e, subsidiariamente, a aplicação da razoabilidade e proporcionalidade ao arbitramento de danos morais, bem como a compensação de valores.

Réplica (ID. 7305345), reportando-se aos termos da inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7305384), tendo o juízo de piso acolhido a preliminar de incompetência, suscitada pelo requerido, nos seguintes termos:

Destarte, a lide extrapola a competência conferida aos Juizados Especiais (art. 3º, da Lei nº 9.099/95), pois a produção de prova pericial revela-se incompatível com o seu procedimento, tornando a causa complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo.

Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito. Fica revogada eventual decisão que tenha deferido a tutela de urgência.

Decisão (ID. 7305393), em sede de Embargos de Declaração, negando-lhes provimento ao fundamento de mera irresignação do autor.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 7305395). Em suas razões, alega a desnecessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que a autora impugnou o contrato acostado pelo requerido e apontou inconsistência quanto aos dados que constam no contrato, sobretudo a naturalidade, telefones e estado civil. Por fim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 7305400), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença, alegando a incompetência do juizado especial.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC,
passo à análise do mérito da demanda.

De início, entendo importante ressaltar que, embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foi lícita – ou não – a reserva de margem consignável feita pelo réu em nome do autor, uma vez que este afirma nunca ter contratado qualquer serviço com o banco requerido.

Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o requerente juntou nos ID 's. 7305346 e 7305347, comprovante de que existe consignação ativa em seu nome.

No que se refere à licitude desse contrato, verifico que o requerente alega desconhecer sua origem, tendo em vista que jamais contratou os serviços prestados pelo requerido. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com o requerido.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pelo autor, de documentação apta a comprovar sua alegação, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido.

Diante disso, cabia ao réu demonstrar que a contratação existiu, justificando, assim, o comprometimento da margem de consignação do autor.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

No entanto, da simples comparação entre a assinatura lançada no referido contrato e aquela constante na procuração (ID. 7305176) e no documento de identificação (ID. 7305175) do autor, percebe-se que são diferentes.

Com efeito, numa breve análise, tem-se que, além da diferença notória entre a assinatura do autor constante de seus documentos e aquela havida no contrato apresentado pelo réu, o estado civil, a naturalidade e os telefones se encontram equivocados, o que evidencia, ainda mais, a negligência da fornecedora de serviços.

Assim, entendo que a responsabilidade do banco réu emerge induvidosa, não havendo que se cogitar que foi, igualmente, vítima de terceiro fraudador, já que concorreu com sua omissão para o ato danoso.

Partindo desse pressuposto, e analisando o caso em tela, verifica-se que não restou comprovada a existência de nenhum negócio efetivamente realizado pelo requerente que justifique o comprometimento de sua margem consignável. Dessa forma, o requerido deve assumir os riscos da sua atividade e, de forma objetiva, responder pelos danos causados

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação), ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A exceção à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços delineada pelo suso transcrito artigo vem no seu §3º, verbis:

“§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Percebe-se, outrossim, que o fornecedor de serviços/produtos responde, em regra, independentemente de culpa perante o consumidor porque, ao exercer sua atividade econômica, assumiu os riscos inerentes à profissão que desenvolve no mercado de consumo. Destarte, ocorrendo um acidente de consumo que causa danos à personalidade do consumidor ou de outra vítima, que é equiparada ao destinatário final de produtos e serviços para os fins de proteção legal (art. 17 da Lei 8.078/90), cabe a responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa (cf. Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, 2001, p. 237).

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo requerido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, no que tange aos
danos morais
, vislumbro situação que supera o mero dissabor. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quanto aos
danos materiais
, deve o recorrido restituir integralmente os valores descontados do benefício previdenciário da autora, a título do empréstimo não contratado. Destaco que, a devolução deve ser efetuada na forma simples, pois ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente.

Por fim, diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Sendo assim, deve ser restituído ao requerido o valor de R$1.149,50 (mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Todavia, deve a restituição desse valor ser feito através da compensação de crédito que a recorrente tem para com o requerido, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, e em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º do CPC,
julgar procedente o pedido autoral
para
declarar a inexistência de débito
relacionada ao contrato de empréstimo consignado de nº 15795202;
condenar o requerido
à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora na forma simples; bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento.
Defiro
ainda a compensação de dívidas do valor depositado a título da contratação na conta bancária da autora. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência por entender pela reforma integral da sentença proferida neste feito, de forma a também julgar procedente o pleito de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente pela instituição financeira do benefício previdenciário da recorrente.

Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato fraudulento como reconhecido pela eminente colega. Notadamente houve uma falha na prestação de serviço no sentido de descuido com os dados da parte autora, quer no armazenamento quer na manutenção e manuseio das informações do cliente.

Certamente, por serem dados sensíveis e que implicaram em descontos reiterados na conta do cliente inegável a conduta contrária à boa fé perpetrada pela requerida.

Observo que a recorrente foi vítima de fraude, tendo contrato de cartão de crédito consignado firmado em seu nome junto à instituição financeira recorrida, embora não solicitado ou pactuado pela parte, de forma que o banco incorreu em descontos ilegais nos proventos do consumidor.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença guerreada, e em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º do CPC, julgar procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito relacionada ao contrato de empréstimo consignado de nº 15795202; condenar o requerido à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário EM DOBRO; bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.
Defiro
ainda a compensação de dívidas do valor depositado a título da contratação na conta bancária da parte autora.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.